Tribunal: TJPA
Processo: 0002586-80.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002586-80.2016.8.14.0067

APELANTE: MARIA LUCIA DUTRA, MARTINHA VALENTE CAMARGO

APELADO: LEOCY CORREA BALIEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REGULARIDADE DO JULGAMENTO CONFORME O REGIMENTO INTERNO. PROPRIEDADE COMPROVADA POR DOAÇÃO. DOAÇÃO AD CORPUS. PROPRIEDADE DAS AGRAVADAS SOBRE A ÁREA EM LITÍGIO. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Leocy Correa Balieiro contra a decisão monocrática que conheceu e deu provimento à Apelação interposta pela agravada, reformando a decisão apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Análise da regularidade do julgamento monocrático, da validade da doação ad corpus e da comprovação da propriedade das agravadas sobre a área em litígio, além dos requisitos da ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático é válido, conforme o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, não havendo contradição com o art. 932 do CPC. A doação realizada foi ad corpus, configurando a propriedade das agravadas sobre a área em disputa. Os requisitos da ação reivindicatória, como a individualização da coisa e posse injusta, não foram preenchidos, razão pela qual a decisão foi mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Conheço e nego provimento ao Agravo Interno. O julgamento monocrático está em conformidade com o Regimento Interno do Tribunal, sendo válida a doação ad corpus. A ação reivindicatória não preenche os requisitos legais.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
e Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1862247/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 05/09/2022. STJ, AgInt no REsp 2127030/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 24/06/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 17 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº.
0002586-80.2016.8.14.0067

PROCESSO DE 1º GRAU:
0002586-80.2016.8.14.0067

AGRAVANTE: LEOCY CORREA BALIEIRO

AGRAVADO: MARIA LUCIA DUTRA e MARTINHA VALENTE CAMARGO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto por
LEOCY CORREA BALIEIRO
, em face da decisão monocrática de ID nº 13936085 que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela apelante, ora agravada, reformando a decisão apelada.

Em suas razões (ID n.º 14342466), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Alega o indevido julgamento do Relator, diante da inocorrência das hipóteses do art. 932, incisos III a V, do CPC.

Aponta que a decisão monocrática proferida indica como fundamentação o art. 133, XI, “d” do Regimento Interno desta Corte, porém a contradiz.

Defende que não há validade em uma doação, feita pela Prefeitura Municipal, de um imóvel que já possui registro, logo, que possui proprietário.

Por fim, requer a reforma da Decisão Monocrática.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº 14789381), pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, para que seja mantida a decisão atacada em sua integralidade.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, nas teses: (i) do indevido julgamento, por estar em desconformidade com o art. 932, incisos III a V, do CPC; (ii) da contradição ao art. 133, XI, “d” do Regimento Interno desta Corte; e (iii) das provas existentes nos autos.

Tais teses não merecem prosperar.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo
, com relação ao argumento da impossibilidade de julgamento monocrático pela suposta
ausência de previsão no art. 932, CPC, é igualmente descabida tal argumentação.

Brevemente, diante da evidente desnecessidade de alongamento da questão suscitada, por ser manifestamente descabida, explico que o referido feito em análise comporta julgamento monocrático, conforme autorização contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

O art. 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por sua vez, observando as diretrizes ao norte, possibilita o julgamento monocrático na espécie, notadamente com o desiderato de imprimir
efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem descurar, evidentemente, da garantia constitucional do devido processo legal.

Nessa toada, não há que se falar em ausência das possibilidades de julgamento monocrático, diante da constitucionalidade do art. 133 e incisos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inexistindo usurpação de competência legislativa privativa da União.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual entendo pela manutenção da decisão, por seus próprios fundamentos.

Quanto ao argumento da contradição ao art. 133, XI, “d” do Regimento Interno desta Corte, trata-se de mero erro material que corrijo nesta oportunidade. Pelo que, onde lê-se “art. 133, XI, d”, passa-se a ler art. 133, XII, d.

Ademais, no que se refere ao argumento impugnando as provas existentes nos autos, o que se verifica é a clara existência de propriedade das agravadas, Sra. Maria Lúcia e Martinha, diante da doação.

Isso porque, o que se verifica é que, anteriormente, ambas as partes detinham apenas a posse. Após isso, primeiro a parte Agravada teve título de doação expedido pela Prefeitura Municipal de Mocajuba em 03/12/2008 (ID. 2261854, p. 25), enquanto a Agravante passou a ter a aquisição do bem através da Carta de Adjudicação em 21/01/2016, data do trânsito em julgado do processo nº 0004126-37.2014.8.14.0067 (ID. 2261846, p. 19 e ID. 2261854, p. 37).

Firmo o entendimento de que a doação é
ad corpus
, o que significa que os terrenos foram doados como coisa certa e identificada, independentemente das dimensões mencionadas.

A propriedade das agravadas sobre a área em litígio está comprovada, com base nos títulos de propriedade que indicam a localização e as limitações do terreno. Em vista do croqui de Id. 2261866, pág. 4, é perceptível que a área em discussão é a via de acesso da rua Getúlio Vargas.

No mais, os requisitos para a ação reivindicatória não foram atendidos, pois não houve individualização da coisa nem posse injusta das agravadas, uma vez que são as legítimas proprietárias da área, tendo em vista o documento em ID. 2261854, p. 25.

Isso, pois, considera-se
ad corpus
a doação de uma determinada área, limites e confrontações conhecidos pelas partes e colocados na descrição do título, conforme art. 500, § 3º do Código Civil. Nesse caso, as partes não estão interessadas nas dimensões da porção de terra, mas no todo que compõe a área. Por consequência, há óbice à eventual pretensão de complementação da área ou devolução do excesso. No caso, o bem foi doado como corpo certo, individualizado por suas características e confrontações, o que caracteriza o negócio jurídico de doação de imóvel como ad corpus.

Nesse sentido, verifica-se à luz do Código Civil:

Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.

§ 1º
Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa
, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio.

§ 3º Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda
ad corpus
.

Destaco, ainda, decisões proferidas pelo STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do ré
u (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido
apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem
, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes.
Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ.

3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula nº 211 do STJ.

4. Agravo interno negado provimento. (AgInt no AREsp 1862247 / RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2022, DJe 08/09/2022). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA. OBSERVÂNCIA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REFORMA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inexiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido, com rejeição das teses preliminares (irregularidade de majoração do valor da causa e cerceamento de defesa), enquanto, no mérito em si, destacou o Tribunal que a pretensão reivindicatória não ficou demonstrada, em especial após laudo pericial que efetivamente demonstrou sobreposição entre matrículas, de modo que a propriedade do recorrente obtida na ação de usucapião não faria coisa julgada apta a se opor contra terceiro que não fez parte da lide.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Precedentes.
3. Sem censura o acórdão quando conclui que "o documento indicado pelo autor que ensejou a aquisição de propriedade por usucapião está eivado de irregularidades e, por isso, macula a sua pretensão reivindicatória", pois a coisa julgada deve ser analisada também pela ótica de seu alcance subjetivo, o que vale dizer que a imutabilidade da sentença, contra a qual não caiba mais recurso, não alcança terceiros que não participaram validamente da formação do título, como no caso.

4. "A coisa julgada deve ser analisada também pela ótica de seu alcance subjetivo, o que vale dizer que a imutabilidade da sentença, contra a qual não caiba mais recurso, não alcança terceiros que não participaram validamente da formação do título, como no caso. Nesse passo, é plenamente cabível o ajuizamento da ação anulatória a que alude o art. 486 do CPC com o escopo de anular processo de usucapião no qual não foi realizada citação válida do proprietário do imóvel, correndo todo o processo à sua revelia" (REsp n. 725.456/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 14/10/2010).

5.
A ação reivindicatória requer a comprovação da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 21/6/2023). No caso dos autos, com amplo amparo no acervo fático-probatório, o Tribunal de origem concluiu que o autor não fez prova da higidez de seu título de proprietário, sendo mais contundentes as provas da propriedade apresentadas pelo réu, ora recorrido. Para concluir de modo diverso, seria necessária a incursão sobre o acervo fático dos autos, providência vedada mediante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 2127030 / DF, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2024, DJe 27/06/2024). (grifo nosso)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 21/03/2025